Tribunal: TJBA
Processo: 8157824-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157824-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILENE LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. DOCUMENTOS COM VALOR PROBATÓRIO. TELAS INTERNAS DO SISTEMA QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. AUSENTE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8157824-62.2023.8.05.0001, em que é apelante
EDILENE LIMA FERREIRA
e apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator